Tribunal: CARF
Processo: 19515.006494/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MEDICA. INCIDÊNCIA. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, os valores dispendidos pela mesma para custeio de plano de assistência médica (plano de saúde) que não foram disponibilizados a todos os empregados e dirigentes.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO POSTERIOR À APRECIAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a relativização do instituto da preclusão. Descabida o pedido de produção futura de provas, por falta de previsão legal no Processo Administrativo Fiscal. Provas apresentadas a destempo tornam-se preclusas.
CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO PARA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Impossibilidade de relevação de multa de mora lançada em auto de infração de obrigação principal. Previsão de relevação apenas para multas de ofício, lançadas por descumprimento de obrigação acessória e desde que cumpridos todos os requisitos legais.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006494/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
ASSISTÊNCIA MEDICA. INCIDÊNCIA. NÃO ABRANGÊNCIA DE
TODOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, os valores dispendidos pela mesma para custeio de plano de
assistência médica (plano de saúde) que não foram disponibilizados a todos os
empregados e dirigentes.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
PEDIDO
DE
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
EM
MOMENTO
POSTERIOR À APRECIAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. Descabida o pedido de produção futura
de provas, por falta de previsão legal no Processo Administrativo Fiscal.
Provas apresentadas a destempo tornam-se preclusas.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO PARA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006494/2008-20
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

Impossibilidade de relevação de multa de mora lançada em auto de infração de
obrigação principal. Previsão de relevação apenas para multas de ofício,
lançadas por descumprimento de obrigação acessória e desde que cumpridos
todos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 127/138), interposto contra o Acórdão no. 16-
23.293 da 11a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP –
DRJ/SP1 (e-fls. 116/124), que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
contribuinte (e-fls. 65/69) impetrada face a Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP
DEBCAD 37.167.427-1 (e-fls. 02/27), referente a contribuições devidas à Previdência Social,
parte patronal e relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
consolidado em 14/10/2008 no valor originário de R$8.933,23 a sofrer incidência dos
respectivos consectários legais, cientificado pessoalmente ao contribuinte interessado em
17/10/2008 (e-fl. 02).
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 11a Turma da DRJ/SP1, por
esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - AI n° 37.167.427-1, de 14/10/2008, relativo às
contribuições sociais - a parte da empresa e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidencia de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, conforme apurados em
folhas de pagamento, registros contábeis, Notas Fiscais Faturas e recibos de pagamento,
nas competencias entre 01/2004 e 12/2004, de acordo com o Relatório Fiscal de fl.
54/57.
2. Os fatos geradores das contribuições lançadas são:
a. Benefício de assistência médica não extensivo a todos os empregados e dirigentes;
b. Plano de Previdência Privada não extensivo a todos os empregados e dirigentes;
c. Pagamento de faculdade para o sócio-gerente e
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

d. Remuneração de serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício.
(...).
IMPUGNAÇÃO
6. ... a Autuada impugnou parcialmente...
7. ... relata que reconhece em parte a procedência de diversas autuações, tendo pedido o
parcelamento delas, conforme documento que junta.
8. Impugna o lançamento relativo ao Plano de Assistência Medica.
9. Alega que não procede a informação do Relatório Fiscal de que alguns empregados
foram excluídos do benefício. Os citados empregados optaram pela não inclusão no
plano, conforme documentos que junta.
10. Dessa forma, é vedado ao empregador efetuar qualquer desconto nos salários dos
empregados, salvo quanto resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de
contrato coletivo, tudo de acordo com o art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT.
11. Todos os esclarecimentos foram oportunamente apresentados à Fiscal, conforme
comprova documento que anexa.
12. A Impugnante é cumpridora das normas de natureza formal e principal; quando
descumpriu, não foi intencionalmente ou de má-fé. Não há portanto que se falar em
crime de natureza tributária em tese.
13. As multas por infrações acessórias devem ser relevadas com fundamento no art. 291
do Decreto n.° 3048 e no Parecer MPS/CJ n.° 3194/2003.
14. Assim, requer a improcedência parcial do Auto de Infração n.o 37.167.427-1, com
exclusão do mesmo das contribuições exigidas sobre o valor do plano de assistência
médica.
DO DESMEMBRAMENTO PARA PARCELAMENTO DA PARTE NÃO
IMPUGNADA
15. Em razão do pedido de parcelamento parcial do presente lançamento (fl. 77/80), os
autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo - DERAT para as providências necessárias (fl. 95).
16. A DERAT/SP promoveu o desmembramento da parte não impugnada, para fins de
parcelamento, emitindo Termo de Transferencia - TETRA (fl. 99), Discriminativo
Analítico do Débito Desmembrado - DADD (fl. 100/103) e novos Discriminativo
Sintético de Débito - DSD (fl. 104) e Fundamentos Legais do Débito - FLD (fl. 105).
17. Restou no presente lançamento o valor originário de R$ 2.285,49 (dois mil e
duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), acrescido de juros e multa,
correspondente ao fato gerador benefício de assistência médica não extensivo a todos os
empregados e dirigentes, conforme DADD (fl. 100/103) e DSD (fl. 104).
(...).
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Integra o salário-de-contribuÍção o valor concedido a título de assistência
médica não extensível à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, nos termos do art. 28, §9°, alínea "q" da Lei 8.212/91
combinado com o art. 214, § 9o, inciso XVI do Decreto n° 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA.
DE
MORA.
CARÁTER
IRRELEVÁVEL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incide multa de mora de
caráter irrelevável.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade dc lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Intimado do Acórdão a quo em 04/10/2010, por via Postal (AR de e-fl. 126), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/10/2010 (protocolo de e-fl. 127). Argumenta em
síntese, após apresentar aperada síntese dos fatos:
- retoma seu entendimento de que não deve ser autuado em relação ao fato de que
o plano de saúde não foi pago a todos os funcionários, vez que parte deles optou por não aderir
ao benefício, embora disponibilizado a todos;
- nesta toada, não concorda com o embasamento da negativa da DRJ com base art.
28, §9°, alínea "q" da Lei 8.212/91 combinado com o art. 214, § 9o, inciso XVI do Decreto n°
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS);
- apresenta, no seu entendimento, dispositivos legais que lhe favorecem, como o
inciso XX, do artigo 5o, artigos 7o, 195 e 201, da Constituição federal; inciso IV, do §2o do
artigo 458, artigo 444, artigo 461, todos da CLT, incluído pela Lei n.o 10.243/2001; artigo 110
do Código Tributário Nacional;
- expõe Jurisprudência e Doutrina que entende lhe favorecer.
5. Seu pedido final envolve a anulação dos créditos de contribuições
previdenciárias lançadas pelo AIOP em questão e ainda provar o alegado através de todos os
meios admitidos em direito, em especial com a juntada futura de documentos.
6. Na data de 12/12/2012 junta ainda o interessado petição relativa a concessão de
relevação da multa (e-fls. 144/145), com base no Artigo 16°, parágrafo 4o, “b” e “c” do Decreto
n°70.235/72; artigo 291 do Decreto n° 3048/99; bem como no Parecer/MPS/CJ/n° 3194/2003;
além de apresentar cópia do Balanço Patrimonial de 2005 acompanhado das Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis, que comprovariam a retificação das irregularidades apontadas para
o exercício de 2004.
7. É o Relatório.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal, portanto serão todos apreciados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
12. Mas no presente caso, verifica-se que tais alegações, relativas a Legislação
Pátria cabível ao caso, prestam-se a complementar argumentos já levantados em sede
impugnatória e a combater os fundamentos jurídicos que fundamentaram a Decisão combatida.
Dessa forma, podem ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise e
formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo
imediatamente acima apontado.
13. Quanto à sua indisposição acerca do fundamento legal apontado pela DRJ
para afastamento dos argumentos impugnatórios, a saber, o artigo 28, §9°, alínea "q" da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 214, § 9o, inciso XVI do Decreto n° 3.048/99, ao indicar sua
contrariedade em relação à Constituição Federal de 1988, a mesma é de imediato afastamento,
uma vez que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas. Com efeito, a apreciação de assuntos de tal
quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos
da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14. Ao buscar sobrepor a Legislação Trabalhista sobre a Previdenciária, sem
pertinência as pretensão do contribuinte. Isso porque a Lei n° 8.212/91 (Lei de Custeio),
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

mediante as disposições dos seus arts. 11, 22 e 28, dentre outros, trata da incidência das
contribuições em comento sobre o salário-de-contribuíção, definido este de forma diversa do
salário regrado na CLT. Prevalece o conceito previdenciário sobre o trabalhista dada a aplicação
dos critérios hermenêuticos cronológico e da especialidade.
15. Assim, havendo regramento próprio para a incidência das contribuições
previdenciárias, a eventual aplicação da legislação trabalhista se revestirá de caráter
complementar e/ou subsidiário, mas seus conceitos não se sobreporão aos firmados na Lei de
Custeio. Portanto, mui própria a fundamentação legal da DRJ com base na Legislação
Previdenciária para manter o lançamento. E neste diapasão, diante de Lei Previdenciária vigente
e constitucional, plenamente atendido o disposto no Artigo 110 do Código Tributário Nacional.
16. Apesar da insistente contraposição do contribuinte, constata-se que não
procede seu entendimento acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de plano de saúde. Novamente se acoste a legislação inúmeras oportunidades já
indicada nesta lide, o art. 28, § 9o, 'q” com a redação da época dos fatos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo ã assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
17. A lei é cristalina ao determinar que benefícios e prestações da espécie só
poderão ser excluídos da base de cálculo da cobertura se atendidos os requisitos supra
reproduzidos. E com relação ao plano de saúde, foi constatado que não houve pagamento para
todos os seus segurados. O próprio interessado aponta em seu recurso que alguns de seus
funcionários optaram por não aderir ao benefício (e-fls. 129/130). Junta ainda Termos de Opção
pelo Benefício de Assistência Médica (e-fls. 84/90). Mas a contrariu sensu, também não prova
que o benefício realmente seria oferecido a todos os segurados a seu serviço.
18. E no caso, como a cobertura não abrangeu a totalidade dos empregados e
dirigentes, decorre que não restou cumprida a exigência legal para a fruição da isenção
pretendida, sendo então procedente o lançamento.
19. Valiosa ainda, para afastamento da errônea pretensão recursal, a colação dos
seguintes excertos do Acórdão combatido, grifados no original:
(...)
31. Conforme já exposto no Relatório Fiscal e nos dispositivos legais supra transcritos,
não basta a assistência médica estar disponível à opção de todos os empregados e
dirigentes. Ela deve de fato incluir a todos, única condição para que se exclua do
salário-de-contribuição.
32. Se a assistência médica tem o caráter opcional, torna-se um benefício usufruído
apenas por aqueles empregados e dirigentes que assim desejarem, representando
vantagem econômica para eles. A Autuada, arcando com o ônus do plano de assistência
medica para aqueles que optarem, faz um acréscimo indireto à remuneração deles. O
fato de a empresa despender um valor a favor do segurado, mesmo que esse valor não se
converta cm vantagem pecuniária, representa, para o segurado, uma despesa que ele
deixa de fazer.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

(...)
20. Neste mesmo sentido de ser imprescindível que o plano de saúde seja
extensivo à totalidade dos segurados da empresa para ser excluído da base de incidência de
contribuição previdenciária, podem ser citados os eminentes Acórdãos precedentes deste CARF
nos 2301-006.826, 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 15/01/2020;
2202-006.005, 2a Sessão de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 05/02/2020; 2202-
007.213, 2a Sessão de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 02/09/2020.
21. E claro, destaque-se ainda que verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, embasada em legislação tributária e previdenciária valida e vigente, plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no
artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e proceder
também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
22. Deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado no recurso, por estar
sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito
processual, não observando o disposto no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/1972.
23. Em apreciação final, causa estranheza o novo pedido do interessado pela
relevação da multa aplicada neste Auto de Infração de Obrigação Principal, acostado aos autos
após a apresentação do Recurso. Basta uma leitura mais atenta dos dispositivos legais
enumerados pelo próprio contribuinte para ser claramente apreendido que não é possível sua
aplicação ao caso sob análise, que envolve descumprimento de obrigação principal. Mais
esclarecedora ainda é a leitura do bem elaborado voto de piso no quesito, transcrito a seguir,
grifado no original:
Do Pedido de Relevação das Multas por Descumprimento de Obrigação Acessória
43. Não há que se falar, no caso presente, de relevação das multas com fundamento no
art. 291 do Decreto n.o 3048 e no Parecer MPS/CJ n.o 3194/2003.
44. O presente Auto de Infração é referente ao descumprimento de obrigação principal e
nele está lançado o valor das contribuições devidas. A multa sobre elas incidente tem
por base legal o art. 35, II, da Lei n.o 8212/91, na redação vigente à época de ocorrência
dos fatos geradores e da autuação.
45. Dispunha o art. 35 da Lei n.° 8212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
46. A multa do presente Auto de Infração decorre, portanto, do não recolhimento
tempestivo de contribuições previdenciárias.
47. A relevação prevista no Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto n.° 3048/99 é aplicável somente às autuações por descumprimento de obrigação
acessória e não se aplica à multa constante na presente autuação, por expressa
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.419 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006494/2008-20

determinação contida tanto no art. 35 da Lei n.° 8211/91 já transcrito acima como no
§2° do art. 291 do RPS abaixo transcrito:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente. (Redação
original)
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada
pelo Decreto n° 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto n° 6.727, dc 2009)
§1°A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e
não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação original)
§1°' A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta,
dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que
seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante,
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto n°
6.727, de 2009)
§2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286
e nos casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento
tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste
Regulamento. (Revogado pelo Decreto n° 6.727, de 2009)
48. Por consequência, o Parecer MPS/CJ n.° 3194/2003, invocado pela Impugnante para
fundamentar seu pedido de relevação da multa, também somente é aplicável às multas
por descumprimento de obrigação acessória.
24. Assim, patente o reconhecimento dos valores pagos a título de plano de saúde
aos segurados do interessado como base de cálculo da Contribuição Previdenciária, restando
afastados todos os argumentos do contribuinte em sentido contrário. Completamente descabidas
a solicitação pela produção futura de provas e pela relevação da multa. Deve restar portando
irretocada a Decisão de Piso e mantém-se o lançamento corretamente consolidado.
Conclusão
25. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital